Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705948-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BRASAL REFRIGERANTES S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela Brasal Refrigerantes S/A em face da r. sentença (ID 45811405) que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela Apelante em desfavor dos Apelados, Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON/DF e Distrito Federal, reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, extinguindo o feito em relação a ele, e julgou improcedente o pedido formulado na exordial, que almejava a anulação da decisão administrativa exarada pelo Procon/DF determinando a suspensão imediata do fornecimento, da distribuição e da venda dos produtos da linha DEL VALLE FRESH e a imposição de medidas de contrapropaganda. Como corolário, a Autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §8o, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 45811416), a Autora/Apelante defende a legitimidade passiva do Distrito Federal. No mérito, alega que o Procon/DF determinou a suspensão imediata das vendas dos produtos Del Valle Fresh, sem ao menos ouvir a Apelante ou notificá-la para promover voluntariamente eventual ajuste no rótulo ou celebrar Termo de Ajustamento de Conduta. Afirma que a fruta estampada nos rótulos é um dos ingredientes que compõem o produto, podendo a imagem ser utilizada legitimamente. Acrescenta que o próprio Ministério da Agricultura, por meio da Portaria no 123/2021, já criou uma categoria específica para o tipo de alimento comercializado sob a marca DEL VALLE FRESH, concedendo às empresas o prazo de um ano para adequação dos rótulos à nova categoria, findo em 1o/11/2022. Aduz inexistir qualquer afirmação falsa ou incorreta no rótulo, tampouco qualquer alegação de que o produto seria um suco, refresco ou néctar. Em verdade, a embalagem contém, bem no centro, a afirmação de que se trata de bebida de "sabor laranja" e, ao lado, a indicação de que se trata de "alimento de sabor laranja" (e a mesma variação ocorre para os sabores uva e limão). Requer antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. sentença. Pleiteia, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal e, no mérito, julgar procedentes os pedidos autorais, anulando-se a decisão administrativa objurgada. A antecipação de tutela foi deferida em decisão de ID 46254943. O Procon/DF interpôs Agravo Interno (ID 48210172), ao qual foi negado provimento (ID 51780703). Sobreveio petição do IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor requerendo a admissão da instituição no presente feito, na condição de amicus curiae (ID 53250165), cujo pleito foi deferido em decisão de ID 54179479. Na manifestação apresentada (ID 53250165), o IDEC noticia a possível retirada do produto do mercado pelo próprio fornecedor, uma vez que “Ao consultar o sítio eletrônico da Del Valle, não é possível mais encontrar nenhuma apresentação, oferta ou informação sobre o produto ‘Del Valle Fresh’”, e suscita a falta de interesse recursal da Apelante. Diante desse fato, considerando que o objeto da demanda é anulação da decisão administrativa exarada pelo Procon/DF que impede o fornecimento, a distribuição e a venda dos produtos da linha DEL VALLE FRESH, à Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aventada retirada do produto do mercado e eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator